Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. Aposentadoria por invalidez. Diagnóstico de transtorno mental do espectro depressivo. Laudo pericial. Alteração do quadro de saúde da autora. Quadro atualmente controlado e estabilizado. Reversão. Recurso conhecido. PRELIMINAR REJEITADA. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o retorno da autora à atividade de auxiliar de enfermagem, fruto da reversão de sua aposentadoria por invalidez.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a magistrada de origem agiu corretamente ao determinar o retorno da autora às suas antigas atividades laborais como auxiliar de enfermagem.
III. Razões de decidir
3. A parte apelante alega que não teria havido requerimento administrativo de readaptação ou de nulidade do processo de aposentadoria por invalidez, razão pela qual careceria à autora o interesse de agir. Segundo o art. 5o, XXXV, da CRFB, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Verifica-se a utilidade do provimento jurisdicional, exigida pelo art. 17, do CPC, no caso, tendo em vista a alegação de necessidade de a parte autora ser reinserida nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, através da reversão de sua aposentadoria. Acrescenta-se que o art. 19, I, do CPC prevê que o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica.Com base nas informações da peça inicial, aparentemente, encontra-se presente o interesse processual. Preliminar rejeitada.
4. A reversão é a forma de provimento derivado de cargos públicos no qual o servidor aposentado retorna ao cargo quando ocorrer uma das seguintes hipóteses, quais sejam: (i) declaração por junta médica oficial da insubsistência dos motivos determinantes para a aposentadoria por invalidez; e (ii) declaração da ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria. Nessa esteira, a Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê comorequisito para reversão da aposentadoria por invalidez, a comprovação da reabilitação por junta médica oficial (art. 34, I). Logo, faz-se necessária a realização da perícia médica em juízo.
5. De acordo com o laudo pericial, a parte autora possui quadro de saúde estável e demonstra aptidão para o retorno de suas atividades laborais. Contudo, em decorrência do caráter crônico e flutuante de sua enfermidade, pode vir a ter uma recidiva, mormente diante dos estresses que porventura venha a se submeter. Nesse contexto, filio-me ao entendimento exposto pela magistrada de origem ao salientar que, “(...) a possibilidade futura de recorrência da patologia, em nada modifica a conclusão anterior, pois inexiste previsão legal que obste o retorno ao trabalho pautada em um juízo de probabilidade futura.” Desta maneira, não vislumbro razões para que a parte autora seja impedida de retornar às atividades laborativas que exercia anteriormente, porquanto restou comprovado, através da perícia médica, que seu quadro de saúde permanece estável no momento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011: art. 34, I; CPC: art. 373, I; CRFB/1988: art. 1o, IV, art. 6o e art. 170, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RNC 0702527-92.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.